Tribunal: TJMT
Processo: 1058548-31.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1058548-31.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL — MULTA IMPOSTA PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) —
AÇÃO ANULATÓRIA ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL
— DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO DO DÉBITO — DECISÃO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO — ÓBICE AO AJUIZAMENTO DO PROCESSO EXECUTIVO — CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE — OBSERVÂNCIA —

RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o depósito do montante integral e em dinheiro do débito suspende a exigibilidade do crédito da Fazenda Pública, tributário ou não, de forma a impedir o ajuizamento da execução fiscal.

2.

Afastada a responsabilidade do contribuinte quanto ao ajuizamento da execução fiscal, enseja a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença que, proferida em
execução fiscal
ajuizada em desfavor
Banco Daycoval S/A
, ao acolher a exceção de pré-executividade apresentada e extinguir a execução fiscal, condenou a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios.

Em suas razões, assevera que a Certidão de Dívida Ativa no 2018832984 executada foi devidamente suspensa, bem como houve requerimento de extinção da execução fiscal.

Defende que “
caso a CDA seja cancelada ou suspensa antes da decisão de primeira instância, confere-se ao Estado o benefício de não suportar os ônus sucumbenciais, em especial os honorários advocatícios
”.

Aduz que “
o único requisito para que a Fazenda não tenha que arcar com qualquer ônus é que cancele ou suspenda a CDA antes da decisão de primeira instância, no caso, a CDA no 2018832984, referente à multa aplicada pelo Procon/MT, foi devidamente suspensa
”.

Ao final, requer a exclusão de sua condenação em honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, seja aplicado o artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil e reduzido o valor da condenação pela metade.

Em contrarrazões, o Banco Daycoval S/A alega ser inaplicável, no caso, o artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais, uma vez que se trata de ajuizamento da execução fiscal de crédito que estava com a exigibilidade suspensa por força de medida liminar, não de cancelamento de CDA, logo, a Fazenda Pública deu causa indevida ao processo, motivo por que deve arcar com os honorários advocatícios (Id. 91357471 – fls. 3).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em virtude de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil
c.c.
Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Necessário contextualizar os fatos.

O apelado Banco Daycoval S/A ajuizou Ação Anulatória de Notificação e Imposição de Multa Administrativa no 1002903-26.2016.811.0041, em 1o de março de 2016 (Pje 1002903-26.2016.8.11.0041, Id. 524397), e o pedido de tutela de urgência foi deferido no dia 2 de março de 2016, para suspender a exigibilidade do crédito não tributário, mediante o depósito integral do valor da multa imposta pelo PROCON/MT, com acréscimo de vinte por cento (20%).

Ato contínuo, foi efetuado o depósito em 9 de março de 2016, no valor de R$ 120.960,00 (cento e vinte mil reais, novecentos e sessenta reais), sendo determinada a suspensão da exigibilidade da multa no dia 19 de maio de 2016 (Pje 1002903-26.2016.8.11.0041, Id. 1086321), com publicação da intimação em 20 de maio de 2016 (Id. 1089181). E o processo seguiu seu curso, sem interposição de agravo de instrumento.

De outra banda, consta dos presentes autos que a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal consubstanciada na Certidão de Dívida Ativa no 2018832984, relativa a mesma multa administrativa objeto da ação anulatória, referente ao Processo Administrativo no 04120315892 (Id. 91348985).

Em consequência, a apelada apresentou exceção de pré-executividade (Id. 91348988) nos autos originários da execução fiscal, a requerer a nulidade da CDA no 2018832984, uma vez que a exigibilidade do crédito estava suspensa por decisão judicial, com depósito judicial integral e em dinheiro realizado, nos termos do artigo 835, I, do Código de Processo Civil e artigo 9o, I, § 3o, da Lei Federal no 6.830/1980, efetuado antes do ajuizamento da execução fiscal.

E assim, prolatou-se a sentença ora analisada, que transcrevo a parte que interessa:

“Pois bem. Por primeiro, cumpre ressaltar que o pedido do exequente para extinguir a Execução, nos termos do art. 26 da Lei no 6.830/80, sem ônus para as partes, não merece acolhida, porquanto, ao contrário do teor do referido artigo, o caso não se trata de cancelamento da CDA, mas de suspensão da exigibilidade do título por força de liminar.

Consta dos autos que o banco executado ajuizou Ação Anulatória no 1002903- 26.2016.8.11.0041, em 01/03/2016, para impugnar a multa aplicada pelo PROCON-MT, no Processo Administrativo n° 0412- 031.589-2, no valor de R$ 100.800,00 (cem mil e oitocentos reais) e que é objeto desta Execução Fiscal.

Ao analisar o andamento processual da mencionada Ação Anulatória, verifica-se que, em 19/05/2016, fora deferida a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade da multa arbitrada no Processo Administrativo n° 0412- 031.589-2, mediante o depósito integral dos valores, nos termos do art. 151, inciso II, do CTN (id. 1086321 – Ação Anulatória no 1002903-26.2016.8.11.0041).

Posteriormente, em 09/12/2019, o ente público estadual propôs a presente Execução Fiscal para cobrar o débito, cuja exigibilidade encontrava-se suspensa pela mencionada decisão.

A respeito do assunto, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp 1140956/SP, submetido a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede medidas administrativas para cobrança do débito, tais como lavratura do auto de infração, inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.

(...)

Nesse contexto, suspensa a exigibilidade do débito, por força de liminar, nos termos do art. 151, incisos II e V, do CTN, o ajuizamento da Execução Fiscal, em momento posterior, se deu com base em título executivo inexigível, em contrariedade ao disposto no art. 783 do CPC (‘A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível’).

Assim, cabível a extinção do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, por nulidade do título executivo.

Posto isso, ACOLHO a Exceção de Pré-executividade, oposta pelo BANCO DAYCOVAL S.A., e, por consequência, JULGO EXTINTA a presente Execução Fiscal, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Condeno o ente público exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §§2o e 8o do CPC e de acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ (AgInt no REsp 1864337/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 30/09/2020).

Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 496 do CPC).

Após a preclusão das vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se com as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.” (Id. 91357466 – fls. 1/4).

Nessa arquitetura, é clarividente não se tratar de aplicação do artigo 26 da Lei de Execuções Fiscais, uma vez que a Fazenda Pública, ciente da suspensão da exigibilidade do crédito, ajuizou a execução fiscal correspondente.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, em recursos repetitivos, decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.
AÇÃO ANTIEXACIONAL ANTERIOR À EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 151, II, DO CTN). ÓBICE À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA.

1. O depósito do montante integral do débito, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN, suspende a exigibilidade do crédito tributário, impedindo o ajuizamento da execução fiscal por parte da Fazenda Pública.

(Precedentes: REsp 885.246/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2010, DJe 06/08/2010; REsp 1074506/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2009, DJe 21/09/2009; AgRg nos EDcl no REsp 1108852/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2009, DJe 10/09/2009; AgRg no REsp 774.180/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 29/06/2009; REsp 807.685/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/04/2006, DJ 08/05/2006; REsp 789.920/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2006, DJ 06/03/2006; REsp 601.432/CE, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2005, DJ 28/11/2005; REsp 255.701/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2004, DJ 09/08/2004; REsp 174.000/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2001, DJ 25/06/2001; REsp 62.767/PE, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/1997, DJ 28/04/1997; REsp 4.089/SP, Rel. Ministro GERALDO SOBRAL, Rel. p/ Acórdão MIN. JOSÉ DE JESUS FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/1991, DJ 29/04/1991; AgRg no Ag 4.664/CE, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/1990, DJ 24/09/1990)

2. É que as causas suspensivas da exigibilidade do crédito tributário (art. 151 do CTN) impedem a realização, pelo Fisco, de atos de cobrança, os quais têm início em momento posterior ao lançamento, com a lavratura do auto de infração.

3. O processo de cobrança do crédito tributário encarta as seguintes etapas, visando ao efetivo recebimento do referido crédito: a) a cobrança administrativa, que ocorrerá mediante a lavratura do auto de infração e aplicação de multa: exigibilidade-autuação ; b) a inscrição em dívida ativa: exigibilidade-inscrição; c) a cobrança judicial, via execução fiscal: exigibilidade-execução.

4. Os efeitos da suspensão da exigibilidade pela realização do depósito integral do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.

5. A improcedência da ação antiexacional (precedida do depósito do montante integral) acarreta a conversão do depósito em renda em favor da Fazenda Pública, extinguindo o crédito tributário, consoante o comando do art. 156, VI, do CTN, na esteira dos ensinamentos de abalizada doutrina, verbis: ‘
Depois da constituição definitiva do crédito, o depósito, quer tenha sido prévio ou posterior, tem o mérito de impedir a propositura da ação de cobrança, vale dizer, da execução fiscal, porquanto fica suspensa a exigibilidade do crédito.

(...)
Ao promover a ação anulatória de lançamento, ou a declaratória de inexistência de relação tributária, ou mesmo o mandado de segurança, o autor fará a prova do depósito e pedirá ao Juiz que mande cientificar a Fazenda Pública, para os fins do art. 151, II, do Código Tributário Nacional. Se pretender a suspensão da exigibilidade antes da propositura da ação, poderá fazer o depósito e, em seguida, juntando o respectivo comprovante, pedir ao Juiz que mande notificar a Fazenda Pública. Terá então o prazo de 30 dias para promover a ação. Julgada a ação procedente, o depósito deve ser devolvido ao contribuinte, e se improcedente, convertido em renda da Fazenda Pública, desde que a sentença de mérito tenha transitado em julgado
’ (MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 27a ed., p. 205/206).

6.
In casu
, o Tribunal a quo, ao conceder a liminar pleiteada no bojo do presente agravo de instrumento, consignou a integralidade do depósito efetuado, às fls. 77/78: ‘
A verossimilhança do pedido é manifesta, pois houve o depósito dos valores reclamados em execução, o que acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de forma que concedo a liminar pleiteada para o fim de suspender a execução até o julgamento do mandado de segurança ou julgamento deste pela Turma Julgadora
.’

7. A ocorrência do depósito integral do montante devido restou ratificada no aresto recorrido, consoante dessume-se do seguinte excerto do voto condutor,
in verbis
: ‘
O depósito do valor do débito impede o ajuizamento de ação executiva até o trânsito em julgado da ação.

Consta que foi efetuado o depósito nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela agravante, o qual encontra-se em andamento, de forma que a exigibilidade do tributo permanece suspensa até solução definitiva.

Assim sendo, a Municipalidade não está autorizada a proceder à cobrança de tributo cuja legalidade está sendo discutida judicialmente
.’

8.
In casu
, o Município recorrente alegou violação do art. 151, II, do CTN, ao argumento de que o depósito efetuado não seria integral, posto não coincidir com o valor constante da CDA, por isso que inapto a garantir a execução, determinar sua suspensão ou extinção, tese insindicável pelo STJ, mercê de a questão remanescer quanto aos efeitos do depósito servirem à fixação da tese repetitiva.

9. Destarte, ante a ocorrência do depósito do montante integral do débito exequendo, no bojo de ação antiexacional proposta em momento anterior ao ajuizamento da execução, a extinção do executivo fiscal é medida que se impõe, porquanto suspensa a exigibilidade do referido crédito tributário.

10. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1140956/SP, relator Ministro Luiz Fux, Dje em 3/12/2010).

O entendimento permanece hígido, tanto que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não somente o depósito em dinheiro, mas a oferta de seguro garantia e fiança bancária também tem o efeito de suspender a exigibilidade do crédito não tributário. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DE SEGURO GARANTIA OU FIANÇA. POSSIBILIDADE.

I - Na origem o presente feito decorre de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela cautelar antecedente, a qual se destinava a viabilizar a garantia de crédito. No Tribunal a quo, após o julgamento dos embargos de declaração foi dado provimento ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário.

II - Apesar do entendimento firmado na Súmula n. 112/STJ, no sentido de que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, a jurisprudência desta Corte Superior também firmou o posicionamento de que, quanto aos créditos não tributários, a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade destes créditos, não se aplicando, portando, a citada súmula.

III - Precedentes: AgInt no AREsp 1.683.152/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 22/3/2021; AgInt no REsp 1.612.784/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 18/2/2020; AgInt no REsp 1.915.046/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, REPDJe 27/8/2021, DJe 1o/7/2021.

IV - Recurso especial improvido. (STJ, Segunda Turma, AREsp 1932380/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Dje em 5/5/2022).

Deste modo, a parte apelada não deu causa ao ajuizamento indevido da execução fiscal, devendo a Fazenda Pública responder pelos honorários advocatícios, pelo princípio da causalidade. Logo, não há falar em aplicação do artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIMENTO ARGUMENTOS DA EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

Se a Fazenda Pública deu margem a execução que foi extinta em face da litispendência, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência.

Apelo desprovido.

(N.U 1009986-42.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

Igualmente, não prospera o pedido de redução dos honorários advocatícios. Denota-se que o juízo
a quo
fixou em referência ao § 8o, art. 85, do CPC, quer dizer, por um critério de equidade, contudo, o valor da causa não é ínfimo (R$ 209.616,21). Considerando que o recurso é da parte condenada, deve ser mantido tal qual definido, por não representar existência de excesso ou dissonância com os critérios elencados no Diploma em questão.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por via de consequência, majoro os honorários de sucumbência em 2% (dois por cento) em razão do revés recursal, na parte que lhe compete, nos termos do art. 85, §11, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022